Tribunal: TJPA
Processo: 0007110-71.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007110-71.2016.8.14.0051
APELANTE: ELDY VIEIRA COUTINHO, ELMO VIEIRA COUTINHO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR INEXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO NOS AUTOS. VERIFICADO QUE O FEITO FOI DEVIDAMENTE JULGADO NA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO VIRTUAL, OCORRIDA ENTRE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2020, SENDO LÁ CONSIGNADO QUE O PROCESSO EM EPÍGRAFE CONSTOU PAUTADO SOB O N. 14, OPORTUNIDADE EM QUE O RELATÓRIO, VOTO E EMENTA FORAM ACOMPANHADOS PELOS EXMOS. SRS DESEMBARGADORES JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO E LUIZ NETO, PORTANTO, DE FORMA UNÂNIME. NÃO HÁ ERRO MATERIAL OU OMISSÃO A SER CORRIGIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0007110-71.2016.8.16.0051
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGANTES:
ELDY VIEIRA COUTINHO.

ELMO VIEIRA COUTINHO.

ADVOGADOS: RENAN RODRIGUES SORVOS – OAB/MA 9.519.

JUSSARA ARAUJO DA SILVA – OAB/MA 13.964.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 3733599.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: CRISTINA MAGRIN MADALENA – OAB/PA 11.236.

PROOCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ELDY VIEIRA COUTINHO
e
ELMO VIEIRA COUTINHO,
inconformados com o Acórdão 3733599 de minha lavra que conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, mantendo a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, inclusive para efeito de prequestionamento.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão colegiada porque houve omissão porque não identificou a existência de acórdão devidamente publicado, já que o relatório e o voto seriam os mesmos da decisão agravada, não tendo sido constatado se houve julgamento colegiado, se por unanimidade ou por maioria.

Devidamente intimado, o Estado do Pará deixou de apresentar contrarrazões, conforme Certidão de fl. 612.

Em despacho de fl. 613, esta relatoria determinou à Secretaria que certificasse acerca do julgamento virtual do Agravo Interno, informando a sessão de julgamento e turma julgadora.

Às fls. 614, a Secretaria informa que “
o recurso de agravo interno foi julgado pela turma julgadora, desta 02ª turma de direito público, na 28ª sessão ordinária de plenário virtual deste ano, tendo sido cadastrado o acórdão sob o ID nº 3733599”.

É o relatório.

VOTO

V
OTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de
embargos
de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela os embargantes alegam não existir nos autos Acórdão da decisão vergastada, suscitando dúvidas se ele realmente ocorreu, se foi um julgamento unanime ou não.

Pois bem, o Sr. Secretário da Unidade de Processamento Judicial em sua Certidão de fls. 614, informa que “
o recurso de agravo interno foi julgado pela turma julgadora, desta 02ª turma de direito público, na 28ª sessão ordinária de plenário virtual deste ano, tendo sido cadastrado o acórdão sob o ID nº 3733599”.

Assim, claramente o feito foi devidamente julgado através de sessão virtual. Consultando o sistema, que pode ser acessado através do sítio de internet do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no link
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/pages/inicio.action
é possível acessar o resultado da 28ª sessão ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre 21 a 28 de setembro de 2020, sendo lá consignado que o processo em epígrafe
constou pautado sob o n. 14, sendo que o relatório, voto e ementa obtiveram votos concordes dos Exmos. Srs Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário e Luiz Neto, portanto, de forma unânime acompanharam o voto da relatora.

Assim, não houve erro material e nem qualquer impropriedade no julgado.

Importante esclarecer que o julgamento em Plenário Virtual foi introduzido nesta Corte de Justiça através da Emenda Regimental n. 15, de 5 de dezembro de 2018, alterando os artigos 138, III, e 140-A. §§2º e 4º, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, de modo que o presente feito seguiu rigorosamente o ali disposto.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Belém, 08 de dezembro de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 18/02/2021